Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-11.2019.8.11.0047
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000789-11.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 017.427.691-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILON GARCIA DE SOUZA - CPF: 345.259.711-34 (VÍTIMA), TIAGO DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 061.792.241-10 (ASSISTENTE), IVO FERREIRA MARQUES - CPF: 019.410.211-40 (ASSISTENTE), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GONCALVES DE ABREU - CPF: 035.946.631-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação simples. Materialidade. Alegação de erro na identificação do bem. Mero erro material no boletim de ocorrência. Autoria e dolo. Inversão do ônus da prova. Bem adquirido de pessoa envolvida com atividades criminosas. Valor abaixo do mercado. Informalidade na negociação. Dolo configurado. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Não reconhecimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, CP), diante da aquisição e revenda de aparelho celular produto de furto. A sentença de primeiro grau fixou a pena em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de materialidade e de dolo; subsidiariamente requer a desclassificação para receptação culposa ou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da materialidade delitiva, apesar da divergência na descrição do bem no boletim de ocorrência; (ii) saber se restou comprovado o dolo na conduta do réu ou se seria o caso de desclassificação para a forma culposa; (iii) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de
decidir

3. A materialidade está demonstrada pelo auto de constatação, número de IMEI, depoimentos e ofício da operadora de telefonia, que confirmam que o celular LG K130F é o mesmo subtraído da vítima. A divergência inicial de marca no boletim de ocorrência configura erro material.

4. As circunstâncias da aquisição – valor abaixo do mercado, ausência de comprovação de procedência, relação com pessoa sabidamente envolvida em crimes patrimoniais e rápida revenda por valor ainda menor – evidenciam o dolo, ainda que eventual.

5. A desclassificação para receptação culposa não é cabível, pois não há nos autos elementos que revelem imprudência ou negligência, mas sim consciência do risco.

6. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu admite a posse ou a aquisição do bem, mas nega o elemento subjetivo do tipo penal da receptação dolosa – a ciência acerca da origem ilícita do bem –, por não contribuir, nesse caso, para a elucidação da verdade real do crime.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A divergência no boletim de ocorrência não afasta a materialidade quando robustamente comprovada por outros elementos de prova. 2. A aquisição de bem por valor muito inferior ao de mercado, de pessoa com histórico criminal, sem comprovação de procedência, configura dolo no crime de receptação, ainda que eventual. 3. A receptação culposa exige conduta imprudente, negligente ou imperita, não se confundindo com aceitação consciente do risco, que caracteriza o dolo eventual. 4. Não se aplica a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o réu apenas admite a posse ou a aquisição do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”; 180, caput e § 3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 745.259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no REsp 1.953.674/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 15/02/2022; TJMT, Ap. Crim. 1000221-13.2023.8.11.0087, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04/12/2023; TJMT, Ap. Crim. 1010577-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da ação penal n.º 0000789-11.2019.8.11.0047, o condenou pela prática do crime de
receptação simples

(art. 180,
caput
, CP)
, à pena de
1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
13 dias-multa
(ID 297063875).

Nas razões recursais registradas sob o ID 297063898, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição
sustentando a
insuficiência probatória
quanto à materialidade delitiva e a
falta de comprovação acerca do dolo
na conduta, em especial diante da ausência de desproporção entre o valor de mercado do bem e o preço pelo qual foi adquirido. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para a modalidade
culposa.
Por fim, acaso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da atenuante da
confissão qualificada
e sua compensação com a agravante da reincidência.

As contrarrazões encontram-se registradas sob o ID 297063900, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
no parecer de ID 305268357
pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Narra a denúncia que, entre os meses de junho e agosto de 2018, no município de Jauru/MT,
Eliane Gonçalves de Abreu
,
ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA
e
Wagner Gomes Batista
adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio, um aparelho celular smartphone, marca LG, modelo K130F, cientes de que se tratava de produto de furto.

Consta da exordial acusatória que, no dia 27.6.2018, por volta das 20h, na Comunidade Mirassolzinho I, zona rural do município de Jauru/MT,
Tiago Barros de Oliveira
,
Jeferson Lemes da Cunha
e
Alex Rodrigues Batista
subtraíram da residência da vítima,
Adilon Garcia de Souza
, um aparelho celular marca LG, modelo K130F, avaliado em R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais).

Após a prática criminosa,
Tiago
vendeu o aparelho – ou o trocou por entorpecentes – com
Wagner Gomes Batista
, o qual, por sua vez, o revendeu ao apelante
ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA
, que, posteriormente, o negociou com
Eliane Gonçalves de Abreu
.

Com relação à corré
Eliane
, após a oferta da suspensão condicional do processo, o Juízo
a quo
homologou o acordo, suspendendo os autos pelo prazo de dois anos, oportunidade em que o feito foi desmembrado.

No que tange ao apelante e ao corréu
Wagner
, após regular trâmite processual, foram ambos condenados pela prática do crime de
receptação simples
(art. 180,
caput
, do CP), à pena de
1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
13 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

O corréu
Wagner
foi pessoalmente intimado da sentença e deixou de interpor recurso.

Por sua vez,
Adriano
interpôs este recurso de apelação criminal, almejando sua
absolvição por insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva e a falta de comprovação acerca do dolo na conduta, em especial diante da ausência de desproporção entre o valor e o preço do bem adquirido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão qualificada e sua compensação com a agravante da reincidência.

Passo à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.
Pedido
de absolvição

1.1. Alegada falta de prova da materialidade delitiva

Prima facie, quanto à alegação de insuficiência probatória relativa à
materialidade delitiva
, sustenta o apelante a existência de divergência entre o aparelho celular descrito no boletim de ocorrência — indicado como sendo da marca
Samsung
— e aquele mencionado na denúncia, de marca
LG
, o que, em sua ótica, inviabilizaria a certeza quanto ao objeto material do crime.

Todavia, após detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que tal argumentação não encontra respaldo. Embora se identifique aparente discrepância inicial na descrição do aparelho celular no boletim de ocorrência, os demais elementos colhidos ao longo da persecução penal demonstram, de forma inequívoca, que o objeto material do delito de receptação consistiu, efetivamente, em um aparelho celular da marca
LG
, modelo
K130F
.

Com efeito, conforme se extrai do Auto de Constatação (ID 297063383 – págs. 17/22) e do Ofício da operadora de telefonia
Vivo
(ID 297063383 – págs. 26/29), restou cabalmente comprovado que o celular apreendido em poder da corré
Eliane Gonçalves de Abreu
, anteriormente adquirido pelo apelante, correspondia ao mesmo bem subtraído da residência da vítima
Adilon Garcia de Souza
.

Observa-se que no Auto de Constatação de Local de Crime, os investigadores compareceram à residência da vítima, ocasião em que ela apresentou a caixa original do aparelho celular subtraído, na qual constavam as informações de marca e número de IMEI, tratando-se de um
LG-K130F
,
IMEI A 351638-08-134159-8 e B 351638-08-134160-6
. A partir dessa identificação, foi expedido ofício à operadora de telefonia, requisitando os dados de utilização do referido terminal.

Em resposta, a operadora
Vivo
esclareceu que o IMEI constitui a identificação única do aparelho, não estando vinculado a um usuário específico, pois os dados cadastrais se associam ao
SIM CARD (chip)
, que pode ser utilizado em diversos aparelhos. Contudo, informou ser possível rastrear o histórico de utilização do equipamento, indicando as linhas telefônicas que o utilizaram entre
27.6.2018
(data do furto) e
23.8.2018
(data da requisição).

Conforme o relatório técnico, apurou-se que no dia
27.6.2018
, data do furto, o aparelho foi utilizado com chip cadastrado em nome da vítima
Adilon Garcia de Souza
; entre
28.6.2018
e
12.7.2018
, com chip vinculado ao corréu
Wagner Gomes Batista
; entre
12.7.2018 e 30.7.2018
, em nome de
José Eduardo da Silva
; entre
31.7.2018 e 23.8.2018
, em nome de
Mauro Bárbaro Bento
; e, por fim, no dia
23.8.2018
, em nome da corré
Eliane Gonçalves de Abreu
.

Ademais, o policial civil
Ivo Ferreira Marques
, em seu depoimento judicial, esclareceu de forma pormenorizada como se deu a identificação do aparelho celular, mediante a verificação dos números de IMEI, os quais coincidiram com os do aparelho subtraído da vítima. Transcrevo, por oportuno, trecho de seu depoimento:

" a gente encaminhou [...] para operadora telefonia pra ver quem que tinha utilizado o aparelho celular dele. O relatório que retornou pra gente é que um número cadastrado no nome do Wagner, outro no nome do Adriano, e por último da Eliane, teria utilizado o aparelho. Então cronologicamente, como a Eliane tinha sido a última a utilizar, nós fomos até ela na expectativa de encontrar o aparelho ainda com ela, e realmente estava com ela o aparelho, informamos os dados de e-mail e bateu, o aparelho dele tinha sido furtado né, pois pegamos os dados de e-mail na caixa do aparelho da vítima, foi levado só o aparelho, a caixa ficou lá."

Esse encadeamento cronológico das informações técnicas, corroborado pelos depoimentos e documentos constantes dos autos, evidencia de forma inconteste a materialidade delitiva, confirmando que o bem apreendido é o mesmo produto do furto relatado pela vítima.

Destarte, a eventual divergência na descrição inicial do aparelho celular no boletim de ocorrência configura mero erro material, insuficiente para infirmar a robusta prova da materialidade delitiva produzida durante a instrução processual.

Nesse diapasão, considerando o conjunto probatório amealhado aos autos,
forçoso reconhecer a comprovação cabal da materialidade delitiva
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória neste particular.

1.2. Alegada ausência de dolo

A defesa sustentou, ainda, a
ausência de provas quanto ao dolo necessário à configuração do crime de receptação
, sob o argumento de não ficou demonstrada a desproporção entre o preço do produto e o valor pago pelo réu para sua aquisição, tendo em vista que em 2017 o aparelho foi adquirido por R$489,90 (conforme nota fiscal apresentada pela vítima) e mais de um ano depois, o apelante o adquiriu por R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Assim, o apelante pleiteia sua
absolvição por falta de prova
ou, ao menos, a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Verifica-se ser incontroverso que o apelante adquiriu o aparelho celular do corréu
Wagner Gomes Batista
e, posteriormente, o vendeu à corré
Eliane Gonçalves de Abreu
, de modo que a controvérsia central reside na verificação do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, se o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem no momento de sua aquisição (dolo direto), se deveria presumir tal origem (dolo eventual ou culpa consciente), ou se agiu isento de culpabilidade.

Ocorre que, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o contexto da aquisição do bem pelo apelante evidencia, de forma inequívoca, que este tinha ciência da origem ilícita do objeto, ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir produto de crime.

O apelante adquiriu o aparelho celular do corréu
Wagner Gomes Batista
, pessoa que, segundo o depoimento do policial civil
Ivo Ferreira Marques
, já era investigada por tráfico de drogas à época dos fatos e possuía histórico de envolvimento com crimes patrimoniais. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou conhecer
Wagner
"de longa data", por morarem próximos um do outro, o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da reputação criminal dele.

Ademais, a aquisição do aparelho celular se deu por valor significativamente inferior ao de mercado (R$ 250,00), quando o bem, conforme nota fiscal apresentada pela vítima, havia sido adquirido por R$ 489,90, aproximadamente um ano antes.

E, malgrado a Defesa alegue inexistir desproporcionalidade entre o valor do bem e aquele pelo qual o apelante afirma tê-lo adquirido de
Wagner
, entendo de forma diversa.

O referido aparelho foi adquirido pela vítima em fevereiro de 2017 por R$ 489,90, e repassado ao apelante em meados de junho de 2018, por cerca da metade do valor (R$ 250,00). Ainda que seja natural a desvalorização do bem com o passar do tempo, não é plausível aceitar como normal uma depreciação de 50% em apenas um ano e meio de uso.

Não bastasse, o apelante não exigiu a apresentação da nota fiscal do aparelho no momento da compra, limitando-se a aceitar a promessa vaga de
Wagner
de que “depois entregaria”; e, após curto período de posse – cerca de um mês –, o apelante revendeu o aparelho à corré
Eliane
por valor ainda mais reduzido (R$ 150,00), evidenciando a rápida circulação do bem por valores decrescentes, circunstância típica de objetos de origem ilícita.

Não é apenas o valor desproporcional pelo qual o apelante adquiriu o bem que evidencia o dolo na conduta, mas sim o conjunto de circunstâncias que envolveram a compra e a subsequente revenda do objeto.

Outrossim, embora afirme ter adquirido o aparelho por R$ 250,00, o apelante não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal capaz de corroborar tal alegação. Trata-se, pois, de declaração isolada e destituída de elementos mínimos de verossimilhança, sobretudo diante do fato de que, conforme ele próprio admitiu, vendeu o mesmo bem à corré
Eliane
por R$ 150,00, em intervalo inferior a trinta dias.

Tal dinâmica negocial revela-se manifestamente inverossímil, pois não se mostra crível que alguém adquira um bem – ainda que usado – por determinado valor e o revenda, em tão curto espaço de tempo, por quantia substancialmente inferior, sem que exista motivo legítimo ou justificativa plausível.

Essa conduta evidencia, antes, a intenção de dar rápida destinação a produto de origem espúria, evitando mantê-lo sob sua posse por tempo prolongado, o que constitui forte indicativo de ciência da ilicitude do objeto.

A informalidade da negociação, a ausência de documentação comprobatória da procedência, o valor significativamente abaixo do praticado no mercado e a relação prévia de convivência do apelante com pessoa de notório envolvimento em atividades criminosas formam um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar que o réu tinha conhecimento, ou ao menos assumiu o risco, de adquirir produto de crime.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica, nos crimes de receptação,
invertendo-se o ônus da prova
impondo-se ao acusado o dever de demonstrar a licitude do bem adquirido, ao menos, o desconhecimento da sua origem ilícita.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”. (N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

“(...) Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição.” (TJMT - N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

E, pelos mesmos fundamentos acima delineados, restando demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
não há falar em
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
de receptação
.

Cumpre salientar que a receptação culposa exige a comprovação de que o agente não agiu com dolo, mas apenas com
imprudência, negligência ou imperícia
, o que não se verifica nos presentes autos.

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) A desclassificação para a modalidade culposa exige a demonstração cabal de imprudência, negligência ou imperícia, o que não se verifica nos autos, sendo inaplicável o § 3º do art. 180 do Código Penal. (...)” (N.U 1010577-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“(...)A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois as circunstâncias do caso não configuram imprudência ou negligência, mas sim dolo eventual, evidenciado pela assunção do risco pelo agente. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002238020248260536 Santos, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 19/12/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024)

O apelante adquiriu o aparelho celular
LG K130F
do corréu
Wagner Gomes Batista
, pessoa de notório envolvimento com tráfico e crimes patrimoniais, sem exigir nota fiscal ou comprovação de propriedade, por valor muito abaixo do mercado (R$250,00) e, em curto espaço de tempo, revendeu-o à corré
Eliane
por R$150,00, sem qualquer justificativa plausível.

Além da desproporção do valor, a transação envolveu indivíduo conhecido por práticas delitivas, o que corrobora com a tese acusatória de que o apelante tinha
ciência da origem ilícita do bem
ou, no mínimo, a
assunção do risco de adquiri-lo
, afastando a hipótese de culpa.

O contexto geral, portanto,
não revela descuido ou imprudência
, mas sim
aceitação consciente do risco
de adquirir produto de crime, caracterizando o dolo direto ou, ao menos, o dolo eventual.

Dessa forma, à vista da firme comprovação da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo, não subsiste dúvida quanto à higidez da condenação proferida, motivo pelo qual
devem ser rejeitadas, de forma cumulativa, a pretensão absolutória e o pleito de desclassificação, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal
.

3. Pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea

Embora o apelante tenha admitido ter adquirido e posteriormente revendido o aparelho celular, sua narrativa sempre esteve condicionada à alegação de
desconhecimento da origem ilícita do bem
, o que descaracteriza a confissão da prática delituosa.

Em outras palavras, ele
não reconheceu a conduta típica de receptação
, mas apenas a posse do objeto, negando o elemento subjetivo do crime – a ciência da proveniência criminosa.

Conforme a jurisprudência consolidada, a confissão que enseja a aplicação da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
deve ser
espontânea e compatível com a tipicidade da conduta
, isto é, deve haver o reconhecimento do fato tipificado como crime e da própria responsabilidade penal. A mera admissão da posse ou aquisição do bem, acompanhada da negativa de dolo, não se confunde com confissão, pois, nesse caso, o réu apenas reitera sua versão defensiva, sem contribuir para a elucidação da verdade real.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático probatório, consignaram que o acusado não confessou a prática da receptação, posto que não admitiu ter ciência da origem ilícita do bem, concluindo não ser possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial firme de que
"É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita"
(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022) (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2523710 DF 2023/0448697-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Dessa forma, a simples admissão do apelante de que adquiriu o aparelho celular, desacompanhada do reconhecimento de que sabia tratar-se de produto de crime,
não constitui confissão espontânea
, mas mero relato de sua versão defensiva.

Portanto,
correta a sentença ao não reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal
, uma vez que o apelante, em nenhum momento, admitiu a prática do crime de receptação.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ADRIANO VIEIRA DE ALMEIDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.º 0000789-11.2019.8.11.0047
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025